Tribunal: TJPA
Processo: 0007053-64.2012.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007053-64.2012.8.14.0028

RECORRENTE: ELVIRAN PEREIRA BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0007053-64.2012.8.14.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ELVIRAN PEREIRA BARROS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Elviran Pereira Barros contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP) consumado contra Valber Gomes de Sousa e de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) contra Raimundo Gomes de Sousa. A defesa alegou nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e requereu absolvição sumária com base na tese de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a absolvição sumária do recorrente com fundamento em legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia limita-se a analisar a materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP, sem emitir juízos de certeza ou afirmações categóricas que comprometam a imparcialidade dos jurados.

4.

A alegação de excesso de linguagem foi genérica e desacompanhada da indicação de trechos específicos da decisão que pudessem configurar a nulidade arguida, inviabilizando o reconhecimento da preliminar.

5.

A jurisprudência do STJ afirma que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige certeza quanto à autoria ou à ilicitude da conduta.

6.

A tese de legítima defesa não se mostra comprovada de forma inequívoca, já que a dinâmica dos fatos envolve retorno deliberado ao local e múltiplos disparos, gerando dúvidas sobre a proporcionalidade e imediatidade da reação.

7.

Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

8.

A qualificadora do motivo fútil não é manifestamente improcedente, pois os autos indicam possível desproporcionalidade entre a motivação (discussão por colisão de veículos) e a conduta do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando se limita à exposição dos elementos probatórios colhidos na fase instrutória, sem antecipação de juízo de mérito.

2.

A absolvição sumária somente é cabível quando comprovada, de forma clara e indiscutível, a presença de excludente de ilicitude.

3.

A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria impõe o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4.

A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na pronúncia quando não for manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 413, § 1º, 415, I e II, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; TJ-RS, RSE nº 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007053-64.2012.8.14.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ELVIRAN PEREIRA BARROS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ELVIRAN PEREIRA BARROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal em relação à vítima Valber Gomes de Sousa, bem como do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal, em face da vítima Raimundo Gomes de Sousa.

Consta dos autos que, no dia 24 de junho de 2012 por volta das 20h30min, na Rua Goiás, bairro Laranjeiras, na cidade de Marabá, após envolver-se em discussão decorrente de colisão de veículo com motocicleta, o recorrente teria deixado o local e, instantes depois retornado, ocasião em que efetuou disparos de arma de fogo contra Valber Gomes de Sousa, causando-lhe o óbito. Na mesma oportunidade, ao tentar intervir em defesa de seu irmão, Raimundo Gomes de Sousa teria sido atingido por disparos, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Encerrada a instrução com a oitiva das testemunhas e interrogatório do recorrente, o Juízo de origem proferiu decisão de pronúncia (ID n° 28260824), entendendo presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, afastando desde logo as teses defensivas que demandariam aprofundado exame probatório.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (ID n° 28260826), sustentando em preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem e violação ao sistema acusatório. No mérito, pugnou pela absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa.

Em resposta, a parte adversa manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID n° 28260831), defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Os autos foram remetidos à instância revisora, com manifestação ministerial pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID n° 32360145).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DA ALEGADA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que teria havido excesso de linguagem, com indevida antecipação de juízo de mérito, capaz de influenciar o convencimento dos jurados.

Todavia, a alegação não procede.

A decisão combatida limitou-se a exercer o juízo que lhe é próprio nesta fase procedimental, restringindo-se à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, nos exatos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se identificam afirmações categóricas, juízos de certeza ou valorações definitivas acerca da responsabilidade penal, mas apenas a exposição comedida dos elementos colhidos ao longo da instrução preliminar.

Ressalte-se ainda, que a defesa não aponta, de forma objetiva e individualizada, trechos específicos que evidenciariam o suposto excesso de linguagem, limitando-se a alegações genéricas, o que fragiliza a pretensão anulatória.

Ademais, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, não se decreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, inexistente na hipótese.

Assim,
rejeito a preliminar
.

3 – DO MÉRITO

Irresignada a defesa do recorrente interpôs recurso, pugnando pelo reconhecimento da tese de legítima defesa como a sua consequente absolvição sumária.

Pois bem.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em exame, a materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo de necropsia referente à vítima Valber Gomes de Sousa (ID n° 28260819), bem como pelos demais elementos documentais e pela prova oral produzida durante a persecução penal.

Os indícios de autoria, por sua vez, mostram-se presentes a partir dos depoimentos colhidos em juízo, dos relatos das testemunhas presenciais e da própria versão apresentada pelo recorrente, que admite a realização dos disparos, ainda que sob a alegação de causa justificante.

No tocante à tese de atuação em legítima defesa, verifica-se que não se encontra comprovada de forma clara, induvidosa e incontestável, como exige a legislação processual para o reconhecimento sumário da excludente. A narrativa defensiva aponta que, após o desentendimento inicial, houve retorno deliberado ao local dos fatos, circunstância que afasta a imediatidade característica da reação defensiva. Soma-se a isso a utilização de arma de fogo, com múltiplos disparos, em contexto que, ao menos em juízo de probabilidade, revela possível desproporcionalidade dos meios empregados.

Além disso, a versão apresentada não encontra respaldo inequívoco nos demais elementos de prova, havendo controvérsia relevante acerca da dinâmica dos fatos, o que impede o reconhecimento da excludente nesta fase e impõe a submissão da matéria ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, não se mostra manifestamente improcedente. Os elementos constantes dos autos indicam que os fatos teriam decorrido de discussão banal envolvendo colisão de veículo com motocicleta, circunstância que, em tese, pode revelar desproporção entre o motivo e a conduta, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 29/06/2026